Tribunal: TJDFT
Processo: 0724911-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FAMÍLIA. INTIMAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA ESPECIFICAR PROVAS. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa ou de error in procedendo se foi oportunizado às partes, durante todo o tramite processual, o livre exercício das prerrogativas processuais necessárias ao desenvolvimento válido e regular do feito.
2. Se, devidamente intimado a especificar provas, inclusive via oficial de Justiça, o autor/apelante, na pessoa de seu representante legal (Defensoria Pública) requereu o prosseguimento do feito, não se verifica o alegado cerceamento de defesa.
3. "O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada". (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07)”.
4. Apelação conhecida e desprovida.